Tribunal: TJDFT
Processo: 0747522-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747522-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A AGRAVADO: LUAN RODRIGUES PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por CAIXA SEGURADORA S/A. em face de LUAN RODRIGUES PEREIRA, ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, na ação de cobrança securitária n. 0703485-21.2025.8.07.0001, que fixou como ponto controvertido ocorrência de nexo causal entre a falta de habilitação do autor e o acidente que o vitimou, nos seguintes termos (ID 253067903 na origem): Em prestígio ao princípio da instrumentalidade das formas, reputo regularizada a representação processual do espólio autor, uma vez que a inventariante regularmente nomeada constituiu advogado nos autos. Afasto, por conseguinte, a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada. Presentes, desta forma, os pressupostos processuais e as condições da ação, o feito encontra-se em ordem. Apura-se dos autos que as partes controvertem quanto à juridicidade, ou não da recusa da ré ao pagamento da indenização securitária pactuada na apólice de seguro de vida contratada pelo autor. Nesse contexto, cumpre consignar que a ausência de habilitação para conduzir veículos constitui simples infração administrativa, não configurando, por si, o agravamento intencional do risco por parte do segurado hábil a afastar a obrigação de indenizar da seguradora. Nesse sentido, também é o entendimento doeste e.TJDFT em caso parelho, "in verbis": "(...) 1. O art. 768 do Código Civil, o segurado perde o direito à garantia contratual se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato de seguro. No entanto, para que a seguradora seja exonerada de sua obrigação, é indispensável a comprovação de que o agravamento foi causado de forma deliberada pelo segurado. 2. Em que pese a ausência de CNH não ser, por si só, causa de exclusão para o pagamento do prêmio, deve-se avaliar a relação causal entre a falta de habilitação e o acidente. (...)" (Acórdão 1962866, 0703205-28.2022.8.07.0010, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.) Assim, considerando que a relação jurídica "sub judice" ostenta natureza consumerista e divisando-se dos elementos de convicção que instruem o feito a hipossuficiência técnica do autor em relação à ré, DEFIRO, com fundamento no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o pedido de inversão do ônus probatório deduzido na inicial. Concedo à ré, por conseguinte, prazo de 15 dias para que diga as provas que pretende produzir, ficando desde logo fixado como ponto controvertido a ocorrência de nexo causal entre a falta de habilitação do autor e o acidente que o vitimou. A Agravante alega que: 1) visa reformar decisão interlocutória que inverteu o ônus da prova, atribuindo à seguradora a responsabilidade de demonstrar o nexo causal entre a ausência de habilitação do segurado e o acidente que resultou em sua morte; 2) a ação originária foi proposta por H.V.C.L., representada por sua mãe, V.C.L., a primeira, na qualidade de sucessora do falecido Luan Rodrigues Pereira; 3) ela requer o pagamento de R$ 137.500,00 (cento e trinta e sete mil e quinhentos reais) referente ao seguro de vida, além de R$ 12.000,00 (doze mil reais) por danos morais; 4) o pedido decorre do falecimento de seu genitor, Luan Rodrigues Pereira, ocorrido em 03/03/2024, em um acidente de moto; 5) a autora afirma que o sinistro foi indevidamente negado pela seguradora, sob a justificativa de que o segurado estava com a CNH vencida, o que, segundo a apólice, configuraria cláusula excludente de cobertura; 6) a decisão de saneamento que inverteu o ônus da prova é equivocada, pois não há nos autos qualquer descrição da dinâmica do acidente, tornando impossível à seguradora comprovar que a ausência de habilitação foi causa direta do sinistro; 7) trata-se de “prova diabólica”, cuja produção é inviável, já que o boletim de ocorrência não traz elementos suficientes nem testemunhas que possam esclarecer os fatos; 8) a inversão do ônus da prova extrapola os limites da lide, pois não há alegação na petição inicial sobre a forma como o acidente ocorreu a decisão agravada se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, especialmente à luz da interpretação do STJ que admite a interposição do recurso em casos de inversão do ônus da prova, conforme jurisprudência consolidada; 9) mesmo sob a ótica da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015, há urgência que justifica a apreciação imediata da matéria, pois aguardar a sentença final tornaria inútil o julgamento da questão. Ao final requer, a concessão de efeito suspensivo, alegando que há relevância na fundamentação e risco de prejuízo irreparável, caso o processo prossiga sem a suspensão da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão. Requer que sejam todas as intimações e publicações realizadas exclusivamente em nome de Francisco Carlos Caroba – OAB/DF n. 3.495. É o relatório. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, XI do CPC e tempestivo. As custas de preparo foram devidamente recolhidas (ID 73036584). Decido. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Verifico no caso a presença dos requisitos acima especificados. Em juízo de cognição sumária, observa-se que a agravante sustenta, em síntese, dois fundamentos principais: (i) a redistribuição do ônus da prova, com destaque para a impossibilidade de sua produção, qualificando-a como “prova diabólica”, diante da ausência de qualquer descrição das circunstâncias do acidente nos autos, bem como da inexistência de elementos que permitam a reconstrução fática do sinistro; e (ii) a insurgência contra a fixação do nexo causal com base exclusiva na ausência de habilitação do segurado, o que, segundo a recorrente, não encontra respaldo na narrativa inicial nem nos documentos acostados. Embora esta Relatoria tenha entendimento consolidado em casos análogos — como nas demandas envolvendo o seguro DPVAT — no sentido de que a ausência de habilitação não afasta, por si só, a cobertura securitária (cf. Acórdão 1369117, 0705582-58.2020.8.07.0004, Rel. Des. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, julgado em 31/08/2021), é relevante destacar que há divergência jurisprudencial no âmbito da própria 3a Turma quanto à matéria, conforme se extrai do Acórdão 1359705, 0705300-19.2017.8.07.0006, de lavra da Rel. Desa MARIA DE LOURDES ABREU, julgado em 28/07/2021. Tal circunstância revela a complexidade da controvérsia e recomenda a apreciação mais aprofundada da tese recursal por ocasião do julgamento do mérito do presente agravo. Quanto ao requisito ao risco de dano, entendo que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar risco concreto de encerramento da fase instrutória sem que a agravante tenha condições materiais e jurídicas de se desincumbir do encargo probatório que lhe foi indevidamente atribuído, o que poderá culminar em julgamento desfavorável fundado em presunção de culpa. Trata-se de cenário que, em tese, poderá comprometer diretamente o exercício do contraditório e da ampla defesa, pilares do devido processo legal. Ademais, a continuidade do feito, sem a suspensão da decisão agravada, poderá ensejar dispêndio de recursos e esforços processuais desnecessários, em afronta aos princípios da economia, da eficiência e da razoável duração do processo. A eventual reforma da decisão após a prolação da sentença não teria o condão de reparar integralmente os prejuízos decorrentes de uma instrução conduzida sob premissas equivocadas, especialmente quando fundada em ônus probatório juridicamente questionável. Tal circunstância comprometeria a utilidade prática do provimento jurisdicional, esvaziando o resultado útil do processo e frustrando a efetividade da tutela jurisdicional. Ressalte-se, ainda, que não se vislumbra, no caso concreto, qualquer demonstração de risco de dano reverso à parte agravada, tampouco impede o regular prosseguimento da demanda após a definição da controvérsia recursal. As partes, inclusive, podem aguardar o desfecho do presente agravo sem prejuízo à sua esfera jurídica, de modo que a concessão do efeito suspensivo poderá assegurar que o julgamento final se dê com base em critérios legítimos e juridicamente sustentáveis, até porque toda a premissa do feito na origem esgota-se na tese do nexo causal do sinistro. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise das tutelas de urgência requeridas. Ante o exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do agravo de instrumento. DEFIRO o pedido para que as intimações e publicações realizadas em nome de Francisco Carlos Caroba – OAB/DF n. 3.495, ressalvando as limitações e a sistemática do PJe para a publicação exclusiva. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. À Secretaria, para que providencie a retificação do polo passivo do presente agravo, uma vez que Luan Rodrigues Pereira é falecido, de acordo com documento juntado ao ID 223545937 (origem). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2025 18:51:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador